Tribunal: TJSP
Processo: 1502470-67.2023.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Extinção do processo, pela ausência de qualificação do executado [CPF], com fundamento no artigo 485, IV, do CPC c.c. Resolução do CNJ no 547 alterada pela Resolução no 617/2025. Descabimento. Medida que não constitui pressuposto processual para ajuizamento da execução. Recurso provido.